Tribunal: TJSP
Processo: 1036238-75.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DO ATO DE CONCESSÃO – DECADÊNCIA – OCORRÊNCIA – As ações revisionais de benefício previdenciário sujeitam-se ao prazo decadencial de 10 anos estipulado no caput do art. 103 da Lei no 8.213/91 – O termo inicial da decadência conta-se da data do início do benefício ou, se anterior à MP no 1.523-9/1997, da data de sua vigência, que se deu em 27/06/97 – Orientação firmada

Ementa:
APELAÇÃO – REVISIONAL DO ATO DE CONCESSÃO – DECADÊNCIA – OCORRÊNCIA – As ações revisionais de benefício previdenciário sujeitam-se ao prazo decadencial de 10 anos estipulado no caput do art. 103 da Lei no 8.213/91 – O termo inicial da decadência conta-se da data do início do benefício ou, se anterior à MP no 1.523-9/1997, da data de sua vigência, que se deu em 27/06/97 – Orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 626489, com repercussão geral reconhecida. O benefício foi concedido em 2008, de modo que o prazo decadencial para a revisão encerrou-se em 2018, sendo a ação ajuizada em 2019 – Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036238-75.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
SILVEIRA MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036238-75.2019.8.26.0053 -Voto no 17470
2
VOTO No 17470
Apelação: 1036238-75.2019.8.26.0053
Origem: 4a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Apelante: José Silveira Mendes
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO
REVISIONAL DO ATO DE CONCESSÃO

DECADÊNCIA
OCORRÊNCIA
As ações revisionais de
benefício previdenciário sujeitam-se ao prazo decadencial de
10 anos estipulado no caput do art. 103 da Lei no 8.213/91 O
termo inicial da decadência conta-se da data do início do
benefício ou, se anterior à MP no 1.523-9/1997, da data de
sua vigência, que se deu em 27/06/97 Orientação firmada
no Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 626489, com
repercussão geral reconhecida. O benefício foi concedido em
2008, de modo que o prazo decadencial para a revisão
encerrou-se em 2018, sendo a ação ajuizada em 2019
Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 80/81, que
julgou improcedente a ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Alega o apelante, em síntese, que o perito contábil
relatou que os salários adotados estão corretos, porém no cálculo da RMI não foram
considerados o tempo em que esteve em gozo do benefício de auxílio-doença,
afastando, portanto, os maiores salários de contribuição. Assevera que a CF modificou
a fórmula de cálculo para se chegar ao valor das aposentadorias. Destaca que à época
do cálculo levava-se em consideração 70% do salário-de-benefício, mais 1% para cada
ano de trabalho e mais 1% para cada ano em que o segurado recebeu auxílio-doença
antes da aposentadoria, além da média das últimas 36 contribuições. Insiste que faz
jus à revisão da renda mensal inicial da sua aposentadoria por invalidez, conforme art.
29, II, da Lei 8.213/91. Pugna pelo provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036238-75.2019.8.26.0053 -Voto no 17470
3
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
Trata-se de ação ajuizada em face do Instituto Nacional
do Seguro Social, a qual visa à revisão do cálculo da renda mensal inicial do auxílio-
doença e da aposentadoria por invalidez, concedidos ao autor, ao fundamento de que
o INSS calculou a média dos últimos 24 salários de contribuição, quando deveria ter
sido calculado com base na média das 80% melhores contribuições do período.
Consta
dos
autos
que
a
autarquia
concedeu
administrativamente o benefício de auxílio-doença por acidente do trabalho, no
período de 14/06/2006 e 24/02/2008 (fls. 20), o qual foi convertido em aposentadoria
por invalidez, a partir de 25/02/2008 (fls. 33)
A contadoria judicial informou ao Juízo que ao contrário
do pedido inicial, o INSS, na apuração da média salarial, observou os termos da Lei
9.876/99 e descartou os 20% menores salários de contribuição.
Afirmou que o valor de R$ 1.447,76 reajustado para
25/02/2008, data de início da aposentadoria por invalidez, resulta em R$ 1.491,77,
mesmo valor implantado pela autarquia.
Sendo assim, o feito foi julgado improcedente.
Ocorre que, apesar de o Juízo sentenciante ter afastado a
tese da autarquia de que aplicável ao presente caso a decadência, é, de fato, o
instituto jurídico que se aplica à presente demanda.
Isso porque a decadência em matéria de revisão dos
benefícios previdenciários é tema já pacificado em nossos Tribunais, sendo o prazo de
10 anos, a contar de 27 de junho de 1997 data em que entrou em vigor a MP no
1.523-9/1997, posteriormente convertida na Lei no 9.528/1997 ou da data do início
do benefício, aquela das duas que tenha ocorrido por último.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036238-75.2019.8.26.0053 -Voto no 17470
4
Em sua redação original o art. 103 da Lei no 8.213/1991
não estipulava prazo de decadência para o direito de revisar os benefícios concedidos,
limitando-se apenas a assinalar prazo prescricional de cinco anos para a cobrança das
prestações não pagas nem reclamadas na época própria.
Posteriormente, a Lei no 9.528/97 (antes, Medida
Provisória no 1.523-9, de 27/06/97) instituiu prazo decadencial de 10 anos, o qual foi
reduzido para 5 anos, pela Lei no 9.711/98 e novamente ampliado para 10 anos, por
força da Lei no 10.839/2004 (antes, Medida Provisória no 138, de 19/11/03), sendo
esta a redação vigente.
Nos moldes do atual entendimento jurisprudencial, o
prazo decadencial se conta a partir da MP no 1.523-9/1997, que primeiramente
instituiu a decadência em matéria de revisão dos benefícios previdenciários, ou seja, a
partir de 28 de junho de 1997, no caso de benefícios anteriormente concedidos, ou a
partir da concessão do benefício, se esta se deu posteriormente à vigência da lei.
Nesse sentido já decidiu o Pleno do Egrégio Supremo
Tribunal Federal, nos autos do RE 626489, com repercussão geral reconhecida,
superando a controvérsia anteriormente existente, no sentido de reconhecer a
decadência para o direito da revisão dos benefícios previdenciários, ainda para
aqueles concedidos anteriormente à vigência da Medida Provisória 1.523-9/1997,
vencida a tese que considerada tais benefícios imunes à incidência do prazo
decadencial.
Não é outro o posicionamento atual do Colendo Superior
Tribunal de Justiça que, revendo posicionamento anterior, hoje decide na mesma linha
do Pretório Excelso. Vejamos:
“PREVIDÊNCIA SOCIAL. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. PRAZO. ART. 103
DA
LEI
8.213/91.
BENEFÍCIOS
ANTERIORES.
DIREITO
INTERTEMPORAL.
1. Até o advento da MP 1.523-9/1997 (convertida na Lei
9.528/97), não havia previsão normativa de prazo de
decadência do direito ou da ação de revisão do ato concessivo
de benefício previdenciário. Todavia, com a nova redação,
dada pela referida Medida Provisória, ao art. 103 da Lei
8.213/91 (Lei de Benefícios da Previdência Social), ficou
estabelecido que "É de dez anos o prazo de decadência de
todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário
para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036238-75.2019.8.26.0053 -Voto no 17470
5
dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira
prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar
conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito
administrativo".
2. Essa disposição normativa não pode ter eficácia retroativa
para incidir sobre o tempo transcorrido antes de sua vigência.
Assim,
relativamente
aos
benefícios
anteriormente
concedidos, o termo inicial do prazo de decadência do direito
ou da ação visando à sua revisão tem como termo inicial a
data em que entrou em vigor a norma fixando o referido prazo
decenal (28/06/1997). Precedentes da Corte Especial em
situação análoga (v.g.: MS 9.112/DF Min. Eliana Calmon, DJ
14/11/2005; MS 9.115, Min. César Rocha (DJ de 07/08/06, MS
11123, Min. Gilson Dipp, DJ de 05/02/07, MS 9092, Min. Paulo
Gallotti, DJ de 06/09/06, MS (AgRg) 9034, Min. Félix Ficher, DL
28/08/06).
3. Recurso especial provido”. (REsp no 1.303.988/PE, Primeira
Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 14/03/12). (Embargos
de Divergência não conhecidos, 20/04/12)
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
APOSENTADORIA. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. RETRATAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte e também
a deste Superior Tribunal de Justiça, incide prazo decadencial
de 10 anos sobre o direito ao benefício previdenciário mais
vantajoso (art. 103 da Lei 8.213/91).
2. No caso em exame, o julgado proferido pela Quinta Turma,
em sede de agravo regimental interposto pelo ente estatal,
não se coaduna com a tese apreciada pelo Supremo Tribunal
Federal no aludido RE n.
626.489/SE, devendo ser realizado o seu realinhamento.
3. Juízo de retratação exercido. Reconsideração do julgado
para negar provimento ao recurso especial.
(REsp 1224197/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)
Na mesma linha o entendimento desta 17a Câmara de
Direito Público, como ilustra o julgado a seguir transcrito, na esteira do decidido pelos
Tribunais Superiores:
Processo Civil - Reexame necessário - Sentença ilíquida
proferida contra o INSS - Cabimento - Súmula no 423, do
Supremo Tribunal Federal - Súmula no 490, do Superior
Tribunal de Justiça. Processo Civil - INSS - Porte de remessa e
de retorno - Recolhimento prévio - Providência desnecessária -
Deserção - Inocorrência - Pagamento ao final da demanda, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036238-75.2019.8.26.0053 -Voto no 17470
6
vencido - Admissibilidade - Súmula no 483, do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça - Preliminar acolhida. Acidente do Trabalho
- Revisão do ato de concessão do benefício - Decadência -
Configuração - Inteligência do art. 103, da Lei no 8.213/91,
com a redação dada pela Medida Provisória no 1.523-
9/1997, convertida na Lei no 9.528/97 - Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça firmados em Recursos Especiais
julgados pela sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art.
543-C) - Orientação reafirmada pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
no 626.489, onde reconhecida a repercussão geral do tema.
Acidente do Trabalho - Cumulação - Auxílio-acidente
decorrente de incapacidade anterior à vigência da Lei no
9.528/97 - Aposentadoria por invalidez previdenciária - Fatos
geradores diversos - Possibilidade - Precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Acidente do Trabalho - Benefício -
Valores em atraso - Atualização - IGP-DI até a entrada em
vigor da Lei no 11.430/06, e, após, INPC até o início da
vigência da Lei no 11.960/09. Juros de mora - Cômputo - A
partir da citação, de forma englobada sobre as prestações
vencidas até então e, após, decrescentemente, mês a mês -
Taxa - 1% ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil c.c.
o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional até
29/06/2009. Atualização monetária e Juros de mora após a
entrada em vigor da Lei no 11.960/2009 - Necessidade de se
aguardar a modulação dos efeitos nas ADIs nos 4.357, 4.372,
4.400 e 4.425, julgadas pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal. Processo Civil - Honorários advocatícios - Base de
Cálculo - Prestações vencidas até a prolação da sentença -
Aplicação da Súmula no 111, do STJ. (Apelação no
0007822-04.2010.8.26.0127, Relator Desembargador Adel
Ferraz, j. 25/03/2014).
Destarte, resta claro que todas as ações objetivando a
revisão dos benefícios previdenciários sujeitam-se ao prazo decadencial de 10 anos,
nos termos do caput do art. 103 da Lei no 8.213/91, sendo necessária apenas a
verificação da data do início do benefício: se anterior a 27 de junho de 1997, desta
data inicia-se o prazo decadencial; se posterior, do início do benefício também
computar-se-á a decadência.
No caso em exame, o benefício foi concedido
administrativamente em 25 de fevereiro de 2008 (fls.33). Logo, o prazo decadencial
para o ajuizamento da ação revisional findou-se em 25 de fevereiro de 2018, dez anos
após o início do benefício, de modo que, quando do ajuizamento desta ação, em 18 de
julho de 2019, o direito do autor já se encontrava fulminado pela decadência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036238-75.2019.8.26.0053 -Voto no 17470
7
Portanto, ainda que por outro fundamento, o pedido é
improcedente.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator